Tribunal: TCU
Processo: 032.735/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 97/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.735/2018-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Ferreira (XXX.177.898-XX); Conceicao Ferreira (XXX.984.158-XX); Georgete Alves Nascimento e Silva (XXX.650.388-XX); Luzia Akiko Mori Marques (XXX.149.068-XX); Manoel Salamin Fonseca (XXX.326.458-XX); Maria Isabel Galuchino Avellanas (XXX.560.828-XX); Marisa Giovanoni (XXX.009.738-XX); Neuza Garcia Rodrigues (XXX.981.308-XX); Rosangela Suares Vares (XXX.738.658-XX); Silvia Pereira de Souza (XXX.320.428-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.